Tribunal: STF
Processo: RE 1279659
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto por Cairo Leles contra acórdão que, proferido pelo E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região, está assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/2003. READEQUAÇÃO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO AOS NOVOS TETOS CONSTITUCIONAIS. PRESCRIÇÃO. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA CF/88. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CASO CONCRETO.
    1. Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, contra a sentença de fls. 68/73 (rolagem única processual), que julgou procedente o pedido, para condenar o INSS a proceder à revisão do benefício da parte autora, para que a parcela do salário de benefício/RMI decotada em virtude do teto vigente à época da concessão/revisão administrativa seja reincorporada ao benefício, observados os novos tetos previstos pelas Emendas Constitucionais n. 20/98 e 41/03. Houve remessa necessária.
    2. Recorre a parte ré sob o fundamento de que a revisão em questão não implicaria em reajuste; daí ser óbvio que o fato de o teto previdenciário não integrar o ato jurídico perfeito, na medida em que fixa um limite ao valor do direito subjetivo ao benefício, não importa dizer que o benefício será revisto sempre na medida exata do aumento do valor-limite, e sim da recomposição do salário-de-benefício, como expressão da magnitude financeira daquele direito. Qualquer aumento para além da mera recomposição da perda que sofreu o beneficiário pela incidência do teto que limitou o valor do salário-de-benefício importa transformá-lo em reajuste ordinário, e tal conclusão foi deliberadamente proscrita pelos Ministros do STF.
    3. Da remessa necessária – A sentença, proferida sob a égide do CPC/2015, não está sujeita à remessa oficial, nos termos do artigo 496, § 3º, I, do NCPC, tendo em vista que a condenação imposta ao INSS não tem o potencial de ultrapassar 1.000 (mil) salários mínimos.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    O exame da presente causa, no entanto, evidencia que o recurso extraordinário revela-se insuscetível de conhecimento, eis que incide, na espécie, o enunciado constante da Súmula 279/STF, que assim dispõe:
    “Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    É que, para se acolher o pleito deduzido pela parte ora recorrente, tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes  dos autos, circunstância essa que obsta, como acima observado, o próprio conhecimento do apelo extremo, em face do que se contém na Súmula 279/STF.
    A mera análise do acórdão recorrido torna evidente que o Tribunal “a quo”, ao resolver a questão suscitada nos autos, fundamentou as suas conclusões em aspectos fático-probatórios:
    “Em exame ao arcabouço probatório jungido, contudo, se evidencia que o salário de benefício não foi limitado ao maior valor teto, razão pela qual o incremento dos tetos máximos não interfere no valor da renda mensal do benefício do Apelado (fl. 22 – RMI Cz$ 6.223,73, enquanto o maior valor teto era de 12.200,00).”
    Vê-se, portanto, que a pretensão deduzida no apelo extremo pela parte ora recorrente revela-se processualmente inviável, pois o recurso extraordinário não permite que se reexaminem, nele, em face de seu estrito âmbito temático, questões de fato ou aspectos de índole probatória (RTJ 161/992 – RTJ 186/703), ainda mais quando tais circunstâncias, como sucede na espécie, se mostram condicionantes da própria resolução da controvérsia jurídica, tal como enfatizado no acórdão recorrido, cujo pronunciamento sobre matéria de fato reveste-se de inteira soberania (RTJ 152/612 – RTJ 153/1019 – RTJ 158/693, v.g.).
    Impõe-se destacar, por relevante, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (RE 1.012.367/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – RE 1.214.615/PR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RE 1.225.866/PR, Rel. Min. ROSA WEBER – RE 1.265.283/GO, Rel. Min. EDSON FACHIN, v.g.):
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, ‘CAPUT’, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, 14 DA EC Nº 20/1998 E 5º DA EC Nº 41/2003. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    3. Agravo interno conhecido e não provido.”
    (RE 962.257-AgR/SP, Rel. Min. ROSA WEBER)
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CF/88. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. READEQUAÇÃO AO TETO. BENEFÍCIOS NÃO LIMITADOS À ÉPOCA DA CONCESSÃO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. RECURSO DESPROVIDO.
    1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
    2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 564.354-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 76, DJe de 15/2/2011), assentou que o artigo 14 da EC 20/1998 e o artigo 5º da EC 41/2003 se aplicam aos benefícios que foram limitados ao teto do Regime Geral de Previdência estabelecido antes da vigência dessas normas.
    3. No caso concreto, o Tribunal de origem afirmou que ‘não restou demonstrado nos autos que a evolução da renda mensal inicial apurada administrativamente acarretaria diferenças decorrentes dos tetos previstos nas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003’.
    4. Para divergir desse entendimento, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF, e a análise das legislações ordinárias aplicáveis à época da concessão do benefício previdenciário, a revelar que eventual ofensa à Constituição Federal teria natureza meramente reflexa.
    5. Agravo interno a que se nega provimento.”
    (RE 1.212.496-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – grifei)
    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço do recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Majoro, ainda, em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária anteriormente arbitrada nestes autos, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º desse mesmo art. 85 do referido estatuto processual civil e considerada a orientação que culminou por prevalecer no Plenário desta Suprema Corte no julgamento da AO 2.063-AgR/CE, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX.
    Se a parte vencida, eventualmente, for beneficiária da gratuidade, não se exonerará ela, em virtude de tal condição, da responsabilidade pelas despesas processuais e pela verba honorária decorrentes de sua sucumbência (CPC, art. 98, § 2º), ressalvando-se-lhe, no entanto, quanto a tais encargos financeiros, a aplicabilidade do que se contém no § 3º do art. 98 desse mesmo estatuto processual civil.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator